Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722009-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FIORE AGRAVADO: FERRAGISTA ALVES DE MÁQUINAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, RENATO ALVES PEREIRA DA CRUZ e DAIVENE ALVES PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE FIORE em desfavor de FERRAGISTA ALVES DE MÁQUINAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, RENATO ALVES PEREIRA DA CRUZ e DAIVENE ALVES PEREIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 157952026 proferida nos autos do processo de Locação de Imóvel n. 0714825-17.2020.8.07.0007 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator